Tribunal: STF
Processo: ARE 1551698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte (Doc. 175, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 241-A, CAPUT, E 241-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRELIMINARES - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS OBTIDAS POR TER SIDO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE - REJEIÇÃO – INVESTIGAÇÃO INICIAL DESTINADA A APURAR CRIMES CIBERNÉTICOS ENVOLVENDO PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, CUJA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO É DA JUSTIÇA FEDERAL NOS TERMOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 628.624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL - APENAS POSTERIORMENTE QUE SE AVERIGUOU QUE O CRIME IMPUTADO AO ACUSADO ENVOLVIA A TROCA DE E-MAILS ENTRE INDIVÍDUOS NACIONAIS, AFASTANDO A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO - CIRCUNSTÂNCIA POSTERIOR QUE NÃO MACULA A BUSCA E APREENSÃO, EIS QUE NO MOMENTO DECRETADA O JUÍZO ERA COMPETENTE E OS ATOS FORAM POSTERIORMENTE RATIFICADOS - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO TER SIDO DISPONIBILIZADO ACESSO INTEGRAL À DEFESA DO INQUÉRITO POLICIAL - EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO EM APREÇO QUE POSSIBILITA O ACESSO APENAS ÀS PROVAS QUE INTERESSEM AO ACUSADO - INVESTIGAÇÃO SIGILOSA, COM DILIGÊNCIAS AINDA EM ANDAMENTO, ENVOLVENDO INÚMEROS INVESTIGADOS EM TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO, CONTANDO COM IMAGENS SENSÍVEIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - APESAR DE TER SIDO FACULTADO AO ACUSADO INDICAR QUAIS AS PEÇAS QUE DESEJAVA OBTER, DEIXOU DE FAZÊ-LO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A QUAL ANALISOU SUCINTAMENTE NÃO SER HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E REJEITOU AS NULIDADES ARGUIDAS - PRECEDENTES - ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA POR MEIO DE CORREIÇÃO PARCIAL EM MOMENTO OPORTUNO - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS APÓS DEFESA, MANIFESTANDO-SE APENAS SOBRE AS NULIDADES ARGUIDAS, O QUE FOI ANALISADO PELO MAGISTRADO EM DECISÃO APARTADA DA SENTENÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM MARGEM A DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS DELITOS - E-MAIL UTILIZADO PELO ACUSADO PARA A TROCA DE CONTEÚDO RELATIVO À PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL - APREENSÃO DE 23474 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO) ARQUIVOS DE IMAGEM E 91 (NOVENTA E UM) ARQUIVOS DE VÍDEO COM CONTEÚDO COM CARACTERÍSTICAS DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL OU IMAGENS DE NUDEZ NO HD PERTENCENTE AO APELANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE - COMO CONSEQUÊNCIA, INCABÍVEL A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena definitiva de 4 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 241-A, caput, (por várias vezes), da Lei nº 8.069/90, c/c art. 71, caput, do Código Penal, bem como no art. 241-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (Doc. 127).



    Nos termos da sentença: “o réu foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de troca de fotos e vídeos contendo cena de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes (Fato 01) e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de armazenamento de fotos e vídeos contendo cena de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes (Fato 02)” (Doc. 127, fl. 24)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 175).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 196)



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 204) e Recurso Extraordinário (Doc. 271).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 211). Houve a interposição de Agravo (Doc. 241), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ, tendo ele negado provimento ao Recurso (Doc. 263). 



    Opostos embargos de declaração dessa decisão do STJ, foram eles conhecidos e acolhidos primeiramente para “declarar extinta a punibilidade quanto à acusação da prática do crime previsto no art. 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal”(Doc. 279, fl. 3).



    Novamente, opostos embargos de declaração foram eles conhecidos e acolhidos “a fim de fixar o regime aberto para cumprimento da reprimenda referente à prática do crime previsto no art. 241-A do ECA e substituir a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal” (Doc. 289, fl. 2), decisão que transitou em julgado (Doc. 297).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XXXVII, LIII, LV e LVI, todos da CF/1988 (Doc. 217).



    Alega que, “[o] acórdão recorrido contrariou o dispositivo constitucional acima descrito eis que cerceada o contraditório e a ampla defesa do Recorrente bem como violou o enunciado da Súmula Vinculante 14 ao não anular o processo a partir do recebimento da denúncia visto a ilegal justificativa apresentada pela 13ª Vara Federal de Curitiba ao negar as vistas e a juntada da cópia integral do Inquérito Policial 2009.70.00.0216166-4/PR nos presentes autos que foi ratificada pelo I. Juízo de 1º Grau, bem como pelo Tribunal a quo no julgamento do acórdão recorrido” (Doc. 217, fl. 10) 



    Sustenta, ainda, que se verifica “gritante caso de nulidade pela negativa de acesso ao acusado do próprio procedimento investigatório que lhe dizia respeito, no caso os autos do Inquérito Policial 2009.70.00.026166-4-PR, conhecido como a segunda fase da Operação Glasnost, contrariando o Inciso LV do Artigo 5º da CRFB e violando o Enunciado da Súmula Vinculante 14” (Doc. 217, fl. 12).



    Afirma que “[n]a aplicação de tais normas a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores vão no sentido de que o acesso da defesa do acusado ao Inquérito Policial somente pode ser restringido nos casos de diligências em andamento cujo sigilo deve ser preservado para que se garanta o sucesso das investigações” (Doc. 217, fl. 21).



    Aduz, por outro lado, que, “no momento da expedição do mandado de busca e apreensão em desfavor do Recorrente pela 3ª Vara Federal de Maringá”, não havia “elementos que ainda apontavam pela transacionalidade do delito do Artigo 241-A do ECA no qual haviam sido encontrados supostos indícios de materialidade e autoria contra o Recorrente, o que autorizaria a aplicação da teoria do juízo aparente” (Doc. 217, fl. 33).



    Segundo diz, “[p]ara que fosse configurada a competência da Justiça Federal pela transnacionalidade do delito era necessário que houvesse indício de que o Recorrente, como bem exposto no RE nº 628.624, publicasse de material contendo pornografia infanto-juvenil na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja conectado à internet” (Doc. 217, fl. 33).



    Assevera que “[n]o tocante ao crime do Artigo 241-A do ECA, os elementos contidos na Informação 73/2017- NRCC/DELINST/SR/DPF/PR não são suficientes para a condenação do Recorrente, visto o disposto no Artigo 155 do CPP que veda que o juiz funde sua convicção somente nos elementos informativos colhidos na investigação” (Doc. 217, fl. 39).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que (doc. 217, fls. 39-40):



     i) Que seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia e determinado que sejam juntadas as cópias integrais do IP 2009.70.00.026166-4-PR aos autos ou que sejam dadas vistas à defesa técnica do Recorrente, pois o acórdão recorrido contrariou o Inciso LV do Artigo 5º da CRFB, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa do Recorrente e violando o Enunciado da Súmula Vinculante 14 visto a indevida negativa de acesso da defesa técnica aos referidos autos. 



    ii) Declarar nula a decisão que determinou a busca e apreensão por ser o Juiz Federal incompetente em razão de incompetência material, determinando-se o desentranhamento de todas as provas posteriores à decisão, produzidas no inquérito policial e na ação penal, já que ilícitas por derivação, pois o acórdão recorrido contrariou os Incisos XI, XXXVII, LIII e LVI do Artigo 5º da CRFB bem como violou a tese fixada no Tema 393 validar a decisão do Juízo Materialmente incompetente ao declarando admissíveis as provas produzidas e derivadas da busca e apreensão e anulado o acórdão recorrido eis que fundamentado com base em provas ilícitas. 



    ii.a) Reconhecida a nulidade da busca e apreensão e declarada a nulidade das provas acima descritas, impõe-se a absolvição do Recorrente com fulcro no Inciso VII do Artigo 386 do CPP.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a matéria suscitada não possui repercussão geral nos termos do Tema 660; (b) aplica-se ao caso o Tema 393 da Repercussão Geral no tocante à alegação de incompetência absoluta da Justiça Federal; (c) não houve violação à Súmula 14/STF e (d) inexistiu o necessário prequestionamento explícito da matéria com relação ao artigo 5°, incisos XI, XXXVII, LIII, e LVI, da Constituição Federal (Doc. 224).



    No Agravo, o recorrente refuta os óbices apontados (Doc. 230).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, prejudicada qualquer análise referente ao crime previsto no art. 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 279).



    Passo à análise do recurso. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 217, fls. 11-12): 



    2.5 – DA REPERCUSSÃO GERAL



    No caso em tela aplica-se o disposto no Inciso I do Parágrafo 3º do Artigo 1.035 do CPC, eis que o Acórdão Recorrido contrariou súmula e jurisprudência dominante deste E. STF, visto que foram violados o Enunciado da Súmula Vinculante 14 e a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 393. 



    Portanto a repercussão geral deve ser reconhecida por força de lei, neste sentido: Havendo um enunciado da súmula de jurisprudência do STF, seja de jurisprudência simples ou vinculante, se o acórdão do tribunal local afrontou o teor do enunciado, o recurso extraordinário que vise a reforma de tal aresto e a reafirmação da jurisprudência do STF terá, ope lege, repercussão geral. (Manual dos Recursos Penais [Livro Eletrônico]/Gustavo Badaró – 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pg 292) 



    Assim resta demonstrada a existência de repercussão geral no presente caso restando cumprido o requisito do Parágrafo 3º do Artigo 102 da CRFB combinado com o Parágrafo 2º do Artigo 1.035 do CPC para a admissibilidade do presente recurso.



    Vale anotar, quanto ao tópico sob exame, que o recorrente apontou a existência de repercussão geral apenas quanto ao objeto da Súmula Vinculante nº 14, nada falando a respeito da repercussão geral das demais questões constitucionais apontadas no seu recurso.



    Assim, verifica-se que o recorrente não abriu tópico específico para sustentar a repercussão geral da maior parte das matérias suscitadas.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, salvo no tocante à Súmula Vinculante nº 14 e ao inciso LV do art. 5º da CF, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    E, se não bastasse, consoante acentuado no juízo inicial de admissibilidade, no que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/88, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como na espécie.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJPR, o qual afastou as nulidades apontadas e condenou a parte recorrente pelo crime previsto no art. 241-A, caput, (por várias vezes), da Lei nº 8.069/90 (Doc. 175, fls. 11- 27): 



    A) Das arguições preliminares



    Como se viu da síntese dos fatos, arguiu o apelante preliminarmente a nulidade do processo mediante os seguintes argumentos: (A) o acusado não teve acesso à integralidade dos autos de Inquérito Policial; (B) o mandado de busca e apreensão foi expedido por Juízo incompetente; (C) o MM. Juiz a quo deixou de analisar todas as teses trazidas pela Defesa na resposta à acusação; (D) houve inversão tumultuária do processo, eis que houve pronunciamento do Ministério Público após a apresentação das alegações finais pela Defesa. 



    Extrai-se dos autos que a investigação que culminou na condenação do ora apelante Roberto Katsuragawa teve início a partir do desdobramento do Inquérito Policial nº 953/2010-SR/DPF/PR no contexto da “Operação Glasnost”. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná iniciou as investigações no ano de 2009 com a finalidade de identificar usuários brasileiros do site russo http://imgsrc.ru, o qual é usado para a prática ilícita de disseminação de material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. 



    Na primeira fase da Operação, chegou-se à pessoa de Tiago Souza Motta (CPF 058.154.749-45), o qual “confessou que costumava trocar arquivos de pornografia infantojuvenil com diversos indivíduos” e “citou os endereços de email com os quais costumava realizar troca de material ilícito” (mov. 5.2). 



    Diante disso, foram encetadas diligências para averiguar quem eram as pessoas que utilizavam os e-mails indicados, sendo que da análise detalhada dos elementos juntados pôde-se constar que o apelante Roberto Katsuragawa estava envolvido na troca de material pornográfico infanto-juvenil. 



    O Delegado da Polícia Federal representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante e pela quebra de sigilo do conteúdo de qualquer dispositivo lá encontrado. Após manifestação do Ministério Público Federal pugnando pelo deferimento da medida, o Magistrado da 3ª Vara Federal de Maringá/PR determinou a expedição de busca e apreensão na residência do apelante, bem como a quebra de sigilo do conteúdo de qualquer dispositivo lá encontrado (todos no mov. 6.1 dos autos nº 0000016-81.2019.8.16.0190 e dos autos nº 0000016-81.2019.8.16.0190). 



    O mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 25.07.2017, tendo sido apreendidos dois HDs retirados do notebook pertencente ao acusado e um notebook pertencente a seu sobrinho. 



    Na oportunidade, houve a prisão em flagrante do apelante Roberto, pois conforme apurado por perito técnico que acompanhou a diligência, foram encontrados no computador do acusado inúmeras imagens e vídeos pornográficos em mídia digital envolvendo crianças e adolescentes (mov. 5.1 dos autos nº 0000015-96.2019.8.16.0190). 



    Foi elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, tendo sido encontrados “23474 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro) arquivos de imagem e 91 (noventa e um) arquivos de vídeo com conteúdo com características de pornografia infantojuvenil ou imagens de nudez”, (mov. 5.3 dos autos nº 0000014-14.2019.8.16.0190). 



    Tecidas tais considerações preliminares, passo à análise individual das arguições de nulidade trazidas nas razões de apelação.



    A.1) Da competência da Justiça Federal para expedição do mandado de busca e apreensão 



    O apelante alega que todo o processo investigatório que culminou em sua condenação está eivado de nulidade, haja vista que o mandado de busca e apreensão foi expedido por Juízo incompetente (Justiça Federal). 



    Acerca dos crimes praticados na internet, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 628.624 de relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, ao qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que:



    [...]



    No caso dos autos, embora a conduta imputada ao acusado verse sobre a troca de e-mails e o armazenamento imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, o que por si só não atrai a competência da Justiça Federal nos termos do leading case acima delineado, deve-se fazer uma análise anterior à conduta imputada, mais precisamente sob a ótica da investigação prévia. 



    Compulsando os autos, consoante já antes delineado, houve a deflagração da “Operação Glasnost” por parte da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná com o objetivo de identificar usuários brasileiros do site russo http://imgsrc.ru, o qual é usado para a prática ilícita de disseminação de material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil.



    É possível observar, desta forma, que no momento embrionário a investigação versava sobre crime cibernético com alcance internacional, cuja competência para processamento é da Justiça Federal.



    [...]



    Neste prisma investigativo é que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo o Juízo Federal o competente para tanto. 



    Embora posteriormente tenha se concluído pela ausência da transnacionalidade do delito, eis que envolveu a troca de e-mails entre indivíduos brasileiros, isso não tem o condão de macular a busca e apreensão, haja vista que no momento de sua decretação persistia a investigação sobre a transnacionalidade. O que se tem é que o prolongamento das investigações ensejou a declinação da competência da Justiça Federal para a Comum, tendo sido ratificados todos os atos.



    [...]



    Assim, inexiste ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão por parte da Justiça Federal, competente no momento para fazê-lo, sendo lícitas as provas obtidas em decorrência dele, assim como suas derivadas.



    [...]



    A.2) Do sigilo do Inquérito Policial



    [...]



    Ou seja, da leitura conjunta do enunciado da Súmula e do referido artigo da Lei é possível extrair claramente que o acesso dos defensores nos autos não é irrestrito, eis que há situações excepcionais em que poderá ser restringido, como por exemplo, quando houver diligências a serem feitas cujo sigilo seja imprescindível para o sucesso da medida.



    [...]



    Compulsando os autos em análise, verifica-se que após pedido formulado pela Defesa do acusado de acesso à totalidade dos autos de Inquérito Policial, o Magistrado a quo oficiou à Delegacia da Polícia Federal de Curitiba/PR para que encaminhasse cópia integral destes (mov. 60.1). 



    Todavia, a MMª. Juíza de Direito da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR informou nos autos acerca da necessidade de preservação do sigilo da integralidade da investigação policial, uma vez que “trata-se de inquérito com informações relativas a inúmeros outros investigados, contendo imagens íntimas de diversas vítimas” e que “houve declinação de competência a diversos juízos do país, não sendo possível saber o andamento de cada uma das investigações, o que reforça a necessidade de manutenção de sigilo dos autos de inquérito”. 



    Analisou, ainda, que considerando que já foi encaminhado um dossiê individualizado sobre o acusado, “caso esteja faltando alguma decisão ou prova especificamente relativa a Roberto Katsuragawa, a solicitação evidentemente poderá ser reiterada com mais especificações” (mov. 65.2). 



    O acusado reiterou a manifestação pelo acesso à cópia integral do Inquérito Policial (mov. 70.1). O MM. Juiz de primeiro grau determinou a intimação do acusado para esclarecer sobre eventuais documentos que o interessassem (mov. 75.1), tendo o advogado reiterado pela necessidade da cópia integral (mov. 79.1), tendo sido o pedido indeferido no mov. 81.1. 



    Diante disso, é possível concluir que pela sensibilidade trazida pela questão – eis que contém inúmeras imagens e vídeos de crianças e adolescentes – , pelo incontável número de acusados, pela pluralidade de entes federativos aos quais houve desmembramento do feito, perdura a necessidade de preservação do sigilo da integralidade da investigação, de modo que não se vislumbra ilegalidade em ter sido disponibilizada ao apelante os documentos que lhe faziam referência.



    Outrossim, importante observar que foi oportunizado à Defesa manifestar-se expressamente sobre quais documentos adicionais que teria interesse, porém quedou-se silente a respeito, insistindo na necessidade de ter acesso à cópia integral da investigação.



    [...]



    Não apontou o apelante, contudo, nenhum prejuízo concreto sofrido, fazendo-se mister destacar que houve disponibilização aos defensores do apelante de toda a parte da investigação policial concernente à pessoa do acusado, sendo possível identificar as condutas pelas quais foi apontado e como a investigação chegou até ele.



    [...]



    B) Do mérito 



    A materialidade delitiva está comprovada por meio das investigações realizada pelo Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná (mov. 5.1 – autos nº 0000014-14.2019.8.16.0190), Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, Informação Técnica elaborada por Perito Técnico Federal, todos acostados nos autos nº 0000015-96.2019.8.16.0190, Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, Relatório da autoridade Policial Federal, Relatório do Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná (movs. 5.1 a 5.3 dos autos nº 0000014-14.2019.8.16.0190), bem como pelas provas orais angariadas no decorrer da instrução criminal. 



    Em relação à autoria, tendo em vista a fidedignidade das transcrições dos relatos da audiência de instrução e julgamento na sentença, reporto-me às palavras do Magistrada a quo (mov. 110.1). 



    O policial federal Tiago Preto da Silva relatou em Juízo que:



    [...]



    Em relação ao primeiro fato (art. 241-A, caput, da Lei 8.069/90), da investigação realizada pelo Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná ficou demonstrada a troca de mensagens entre os e-mails “fercesar@bol.com.br” e “juca.1.silva@gmail.com” na data de 30.03.2015, sendo que este enviou àquele 5 imagens de uma garota cuja idade não se pôde precisar, mas que aparentava ser adolescente. Na sequência, encaminhou mais vídeos retratando uma criança sendo estuprada por um adulto do sexo masculino. Essa troca de e-mails com imagens e vídeos pornográficos se repetiu em outras oportunidades, conforme se verifica dos documentos acostados no mov. 5.1 dos autos nº 0000014-14.2019.8.16.0190.



    Importante observar que foram feitas diligências a fim de descobrir quem utilizava o e-mail “juca.1.silva@gmail.com”, tendo sido possibilitado o acesso à caixa de e-mail, em que foram dois e-mails enviados por “rober.kawa@gmail.com”, sendo que assim chegaram na pessoa do ora apelante Roberto.



    Nesse contexto, não há se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 14. Além disso, a análise das questões aventadas pelo recorrente demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. E o exame da pretensão veiculada neste apelo, notadamente em relação ao pleito absolutório, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por derradeiro, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 628.624/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 393), firmou a tese de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores” (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2016).



    No presente caso, não houve desrespeito ao referido precedente, como bem delineado pelo TJPR, uma vez que, “embora posteriormente tenha se concluído pela ausência da transnacionalidade do delito, eis que envolveu a troca de e-mails entre indivíduos brasileiros, isso não tem o condão de macular a busca e apreensão, haja vista que no momento de sua decretação persistia a investigação sobre a transnacionalidade” (Doc. 175, fl. 14). Como ressaltado, os atos produzidos pela Justiça Federal foram posteriormente ratificados pelo Tribunal competente, não havendo que se falar em nulidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente